Tribunal: TJDFT
Processo: 0730460-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré/recorrente, sob o argumento de que o acórdão padece de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) omissão quanto ao fundamento da tutela condenatória; e (ii) condenação da ré/embargante à litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura na hipótese em que não há abordagem da questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não ocorreu na hipótese. No mesmo sentido: Acórdão n.1061472, Rel: Angelo Passareli 5a Turma Cível, j. 22/11/2017.
5. O acórdão enfrentou as provas produzidas, a responsabilidade civil pelo evento danoso e o valor da indenização, nos termos dos itens 5 e 6 do acórdão, indicando os vídeos considerados.
6. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da embargante/recorrente não faz exsurgir vício no acórdão, importando destacar que o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013).
7. Outrossim, ausentes os pressupostos legais, carece de amparo legal o pedido de condenação da embargante à litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/06/2013; TJDFT, Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Rel: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, j. 22/11/2017, publicado no DJE: 06/12/2017.